Tribunal: TJES
Processo: 5011924-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011924-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. D. O. B. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
AUTISMO – TRATAMENTO -
FISIOTERAPIA MOTORA – FISIOTERAPIA RTA – FONOAUDIOLOGIA – THERASUIT – URGÊNCIA DO TRATAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE

CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
A autora, ora agravada, é menor absolutamente incapaz, atualmente com 03 (três) anos de idade, e portadora de síndrome convulsiva (G40.0) e “Encefalotopia do Desenvolvimento devido a hipóxia neonatal grave” (G80.0), doença popularmente conhecida como “paralisia cerebral”.

3.
Por meio dos laudos emitidos por especialistas na área, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da recorrida, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

4.
Além disso, ao que me parece,
prima facie
, com exceção dos tratamentos de sessões de fisioterapia com técnica RTA e Therasuit, a agravante afirma que não houve negativa de sua parte para cumprimento do contrato, mas que este deveria ser realizado em sua rede credenciada e não por profissional particular, com reembolso. E, cotejando a tutela de urgência concedida pelo juízo a
quo,
verifico que a r. decisão possibilitou a realização do tratamento na rede credenciada do plano de saúde, o que, ao menos por ora, afasta o argumento da impossibilidade de reembolso ou de tratamento em rede não credenciada.

5.
Quanto aos procedimentos de sessões de fisioterapia com técnica RTA e Therasuit, ao menos nesse grau de cognição sumária, entendo que deve ser mantido, até ulterior dilação probatória. Aliás,
mutatis mutandis,
sobre o tema este e. Tribunal de Justiça já consignou que “Demonstrados os requisitos autorizadores do art. 300 CPC para determinar ao plano de saúde que autorize e
custeie fisioterapia com técnica RTA
para o tratamento da infante diagnosticada com Distrofia Muscular Congênita por Deficiência de Merosina, ainda que não haja previsão no rol de cobertura mínima da ANS, havendo laudo médico e circunstanciado a demonstrar a necessidade e urgência do tratamento, ao menos, até que a eficácia da medida seja analisada após instrução processual na referência” (TJES, Agravo de Instrumento, 5000577-25.2022.8.08.0000, Des. Subst. Aldary Nunes Junior, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jan/2023).

6
. No caso dos autos, tenho que restou configurada a urgência para o tratamento da menor, de modo que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

7
.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão de id. 30679729 dos autos originários que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência” ajuizada por
E. DE O. B., representada pela genitora A. DE O. C.
,

deferiu parcialmente a tutela provisória pretendida para:

[...] determinar que a ré autorize e custeie em favor da parte autora e em locais que forneçam estrutura e materiais indicados para o correto manejo clínico,
no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
:
(i)
Fisioterapia motora (5 vezes por semana – 1 hora cada sessão);
(ii)
Fisioterapia respiratória RTA (3 vezes por semana – 1 hora cada sessão);
(iii)
Fonaudiologia (5 vezes por semana – 1 hora cada sessão);
(iv)
Psicopedagogia (1 vez por semana – 1 hora cada sessão);
(v)
Terapia ocupacional (5 vezes por semana – 1 hora cada sessão);
(vi)
Therasuit (60 horas por mês – de quatro em quatro meses).

Salienta-se que, nos termos do disposto no art. 4º da Resolução 259/2011 da ANS, o tratamento determinado acima poderá ser prestado pela ré por meio de seus prestadores de serviços conveniados no município do consumidor ou em município limítrofe e,
na hipótese de ausência de atendimento em rede credenciada, deverá custear o tratamento junto a clínicas ou prestadores serviços não credenciados indicados pelo polo ativo na inicial
.

Em suas razões recursais (id. 6240505) a agravante aduz, em síntese, (i) a ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed; (ii) que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida pela parte autora; (ii) a autora é dependente em plano de saúde coletivo empresarial; (iv) não há pedido administrativo por parte da família da agravada para autorização do referido tratamento, nem sobre a possibilidade da prática do reembolso, não havendo, portanto, negativa por parte da agravante; (v) não é possível o custeio do tratamento com profissionais particulares, ou seja, fora da sua rede credenciada, pois possui profissionais capacitados para as seguintes especialidades de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional; (vi) é indevido o reembolso de despesa particular; (vii) não houve negativa para cumprimento do contrato, ofertando o atendimento necessário a autora; (viii) quanto ao custeio das sessões de fisioterapia com técnica RTA e Therasuit, não há obrigatoriedade de custeio pela Agravante, dada ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

Mediante decisão de id. 6253669 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 6563908.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não conhecimento do recurso em relação à tese da ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 7483105).

Por meio do despacho de id. 74931113, determinei a intimação do agravante para manifestar sobre o não conhecimento parcial do recurso, o que foi atendido no id. 7779896.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011924-21.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO:
E. DE O. B., representada pela genitora A. DE O. C.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão de id. 30679729 dos autos originários que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência” ajuizada por
E. DE O. B., representada pela genitora A. DE O. C.
,

deferiu parcialmente a tutela provisória pretendida para:

[...] determinar que a ré autorize e custeie em favor da parte autora e em locais que forneçam estrutura e materiais indicados para o correto manejo clínico,
no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
:
(i)
Fisioterapia motora (5 vezes por semana – 1 hora cada sessão);
(ii)
Fisioterapia respiratória RTA (3 vezes por semana – 1 hora cada sessão);
(iii)
Fonaudiologia (5 vezes por semana – 1 hora cada sessão);
(iv)
Psicopedagogia (1 vez por semana – 1 hora cada sessão);
(v)
Terapia ocupacional (5 vezes por semana – 1 hora cada sessão);
(vi)
Therasuit (60 horas por mês – de quatro em quatro meses).

Salienta-se que, nos termos do disposto no art. 4º da Resolução 259/2011 da ANS, o tratamento determinado acima poderá ser prestado pela ré por meio de seus prestadores de serviços conveniados no município do consumidor ou em município limítrofe e,
na hipótese de ausência de atendimento em rede credenciada, deverá custear o tratamento junto a clínicas ou prestadores serviços não credenciados indicados pelo polo ativo na inicial
.

Em suas razões recursais (id. 6240505) a agravante aduz, em síntese, (i) a ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed; (ii) que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida pela parte autora; (ii) a autora é dependente em plano de saúde coletivo empresarial; (iv) não há pedido administrativo por parte da família da agravada para autorização do referido tratamento, nem sobre a possibilidade da prática do reembolso, não havendo, portanto, negativa por parte da agravante; (v) não é possível o custeio do tratamento com profissionais particulares, ou seja, fora da sua rede credenciada, pois possui profissionais capacitados para as seguintes especialidades de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional; (vi) é indevido o reembolso de despesa particular; (vii) não houve negativa para cumprimento do contrato, ofertando o atendimento necessário a autora; (viii) quanto ao custeio das sessões de fisioterapia com técnica RTA e Therasuit, não há obrigatoriedade de custeio pela Agravante, dada ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Neste ponto, embora a agravante sustente a ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo a quo nada disse sobre a suposta ilegitimidade, tendo se limitado a deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada.

Por consequência, não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição

Seguindo, compulsando detidamente os presentes autos, verifico que a autora, ora agravada, é menor absolutamente incapaz, atualmente com 03 (três) anos de idade, portadora de síndrome convulsiva (G40.0) e “Encefalotopia do Desenvolvimento devido a hipóxia neonatal grave” (G80.0), doença popularmente conhecida como “paralisia cerebral”.

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, notadamente aqueles colacionados pela agravada quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que a profissional da área médica – neurologia (id. 30641807) que faz o acompanhamento do caso afirmou que o paciente:

[...] Apresenta dupla hemiparesia espática, sendo incapaz de se locomover, firma a cabeça ou sentar sem apoio. Tem balbucio mas não fala, não leva objetos à boca e tem também prejuízo visual “sendo considerada de baixa visão” Vem apresentado boa evolução e na idade atual é necessário aumentar o número de sessões com a equipe multiprofissional.

Consta ainda, no laudo médico de id. 30641807 que diante “da gravidade do quadro da criança a intensidade dos tratamento solicitados para reabilitação “será fundamental para alcançar os objetivos desejados”. E, ainda consta diversos outros laudos médicos, por exemplo, fonoaudiologia (id. 30641811), fisioterapeuta (id. 30641811 e 30641821 ), neurologista (id. 30641809), Terapeuta Ocupacional (id. 30641820), atestando a necessidade do tratamento solicitado.

Partindo de tal elemento probatório, isto é, laudos emitidos por especialistas na área, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da recorrida, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

Feitas tais considerações, ao que me parece, ao menos nesse grau de cognição, com exceção dos tratamentos de sessões de fisioterapia com técnica RTA e Therasuit, a agravante afirma que não houve negativa de sua parte para cumprimento do contrato, mas que este deveria ser realizado em sua rede credenciado e não por profissional particular, com reembolso.

Entretanto, cotejando a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, verifico que a r. decisão possibilitou a realização do tratamento na rede credenciada do plano de saúde, o que, ao menos por ora, afasta o argumento da impossibilidade de reembolso ou de tratamento em rede não credenciada. E, logo, resta afastada o requisito do
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação).

Ademais, quanto aos procedimentos de sessões de fisioterapia com técnica RTA e Therasuit, ao menos nesse grau de cognição sumária, entendo que deve ser mantido, até ulterior dilação probatória. Aliás,
mutatis mutandis,
sobre o tema este e. Tribunal de Justiça já consignou que “Demonstrados os requisitos autorizadores do art. 300 CPC para determinar ao plano de saúde que autorize e
custeie fisioterapia com técnica RTA
para o tratamento da infante diagnosticada com Distrofia Muscular Congênita por Deficiência de Merosina, ainda que não haja previsão no rol de cobertura mínima da ANS, havendo laudo médico e circunstanciado a demonstrar a necessidade e urgência do tratamento, ao menos, até que a eficácia da medida seja analisada após instrução processual na referência” (TJES, Agravo de Instrumento, 5000577-25.2022.8.08.0000, Des. Subst. Aldary Nunes Junior, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Jan/2023)

Por sinal, tenho que o perigo da demora milita em favor da agravada diante do seu quadro grave e da relação entre a insuficiência respiratória do menor e o tratamento perquirido. Além disso, consta no laudo fisioterapêutico de id. 30641813 que “A fragilidade e gravidade do caso da paciente, necessita de técnicas de Fisioterapia Respiratória que preconizem um tratamento de abordagem gentil, que tenham um foco na biomecânica da respiração, sem técnicas agressivas e bruscas, haja vista sua fragilidade e sua propensão a broncoespasmos e a convulsionar com manuseios com essas características”.

Nesse ponto, como bem salientando pela Procuradoria de Justiça: “A situação em que se encontra a agravada (portadora de Síndrome Convulsiva e Encefalopatia do Desenvolvimento devido a hipóxia neonatal grave – ‘paralisia cerebral’) caracteriza urgência e necessidade bastante para o deferimento do pedido liminar, pois o que se busca preservar, em última análise, é o direito à saúde e à própria vida, consubstanciados no princípio constitucional de respeito à dignidade humana”.

Desta forma, no caso dos autos, tenho que restou configurada a urgência para o tratamento da menor, de modo que a modificação da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
parcialmente do presente recurso para
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 16ª Sessão Ordinária de 14/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão 14/05/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.